Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. FATO NOVO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Não está preclusa a matéria em discussão, pois o pedido de tutela de urgência se fundamenta em fato novo. Não há limitação legal à reiteração do pedido de tutela de urgência, desde que preenchidos os requisitos legais.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito defendido e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
4. Enquanto o fundamento da limitação legal dos descontos de empréstimos consignados é a impossibilidade de a autorização de débito em folha de pagamento ser revogada, a ausência de limitação dos descontos em conta corrente encontra respaldo na possibilidade de haver a revogação a qualquer tempo.
5. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário-consumidor no Tema 1.085, logo não devem ser interpretadas de forma restritiva, para que o cancelamento somente seja possível caso o cliente declare que não reconhece a autorização, assim como é possível a revogação da autorização a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da resolução.
6. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, pois, ao assim proceder, o consumidor arcará com as consequências contratuais da sua opção.
7. Agravo de Instrumento provido. Preliminar rejeitada. Unânime.